Tribunal: TCU
Processo: 024.465/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Monitoramento do cumprimento de determinação e da implementação de recomendações feitas por meio de acórdão proferido em sede de acompanhamento realizado com o objetivo de avaliar as ações de segurança em barragens de mineração diretamente direcionadas à sociedade.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este monitoramento da determinação e das recomendações contidas no Acórdão 685/2024-TCU-Plenário , por meio do qual este Tribunal apreciou acompanhamento para avaliar se as ações de segurança em barragens de mineração, ações de interesse direto da sociedade, estão sendo corretamente executadas pelos entes envolvidos e se efetivamente estão alcançando as populações interessadas; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 169, inciso V, e 243 do Regimento Interno do TCU e nos arts. 2o, inciso III, e 17 da Resolução-TCU 315/2020, em: 9.1. considerar cumprida a determinação constante do subitem 9.1 do Acórdão 685/2024-TCU-Plenário ; 9.2. considerar em implementação as recomendações contidas no subitem 9.2 do mesmo acórdão; 9.3. enviar cópia do inteiro teor desta deliberação, incluindo o relatório e o voto que a fundamentam, à Agência Nacional de Mineração e à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, como subsídio à continuidade da implementação das medidas pendentes para atender ao referido acórdão; e 9.4. arquivar os presentes autos.